Tribunal: TJMT
Processo: 1036654-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036654-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEI DE SOUSA QUEIROZ - CPF: 769.305.131-72 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036654-51.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Universo Online S/A

Recorrida(s):

Elei de Souza Queiroz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DÉBITO INDEVIDO LANÇADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a relação entre as partes está abarcada pelo código de defesa do consumidor, qual seja, lei especial que rege a presente relação de consumo aqui constatada, o prazo prescricional que trata da prescrição de indenização por responsabilidade civil extracontratual está disposto no artigo 27 do CDC, onde o prazo é de 5 anos, no caso, a contar do a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Comprovado nos autos que desde

fevereiro/2016 até janeiro/2020 a Reclamante sofreu descontos mensais variáveis, que totaliza a quantia de R$ 7.461,74, por um serviço não contratada por esta, resta configurada a falha na prestação do serviço e emerge o dever de indenizar no momento em que a consumidora tenta solucionar administrativamente sem êxito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Com efeito, a contestação não traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude nos descontos efetuados na conta da Reclamante, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341,
caput
, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. A conduta consistente em efetuar descontos na conta da parte Reclamante sem a contratação de serviços ou a existência de débito legítimo, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral
.”.

5. Telas sistêmicas, por si só, não são capazes de demonstrar relação obrigacional entre as partes, exceto se corroboradas com outros meio de provas, o que não se verifica nos autos.

6. Deste modo, os descontos indevidos ocorridos na conta corrente da parte Autora, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição do valor pago, na forma dobrada, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos.

7. O consumidor cobrado por quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito em dobro, dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente demanda ajuizada por ELEI DE SOUZA QUEIROZ em desfavor do
UNIVERSO ON LINE
para
DECLARAR
indevidos os descontos realizados na conta salário da Reclamante,
CONDENAR
a

Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
à título de dano moral, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do arbitramento, bem como para
CONDENAR
a Reclamada a restituir a parte Reclamante a quantia de R$ 14.923,48 (quatorze mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos);, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desconto acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022